Tribunal: TJBA
Processo: 8046214-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046214-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: RAPHAEL MOTA RODRIGUES Advogado(s):LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE PLANILHAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DA PARCELA INCONTROVERSA. PRAZO RAZOÁVEL. CAUTELA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de alimentos, determinou a apresentação de planilhas pelas partes antes de autorizar o levantamento de valores depositados (R$ 1.550,70). O agravante sustenta violação ao artigo 523 do Código de Processo Civil, que permite o cumprimento de sentença sobre parcela incontroversa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de apresentação prévia de planilhas configura indeferimento tácito do pedido e viola o direito de receber parcela incontroversa do crédito. III. Razões de decidir 3. Embora o artigo 523 do Código de Processo Civil autorize o cumprimento de sentença sobre parcela incontroversa, não há nos autos reconhecimento formal de que o valor depositado constitui efetivamente essa parcela. 4. A decisão não indeferiu o pedido, mas determinou providências necessárias para identificar com segurança a parcela incontroversa, mediante apresentação de planilhas pelas partes no prazo de 30 dias. 5. As medidas constituem cautelas razoáveis para correta apuração dos valores, especialmente considerando que a execução tramita em vara de família com conexão a ação alimentar. 6. Não há demonstração de periculum in mora que justifique dispensa das cautelas processuais, sendo o prazo adequado e não causador de prejuízo irreparável. 7. A liberação precipitada poderia gerar prejuízos irreversíveis, harmonizando-se os princípios da celeridade e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A autorização para levantamento de valores depositados em cumprimento de sentença pressupõe o reconhecimento formal da parcela incontroversa, não sendo o simples depósito judicial suficiente. 2. A determinação para apresentação prévia de planilhas no prazo de 30 dias constitui cautela razoável para identificação segura da parcela incontroversa, não configurando indeferimento nem violação ao artigo 523 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 524, 931, 937 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046214-24.2025.8.05.0000 em que é Agravante Carlos Eduardo Andrade Ferreira e Agravado Raphael Mota Rodrigues, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator